Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731957-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão que determinou a emenda ao cumprimento de sentença foi proferida em 13/07/2021 (ID 97417662). Publique-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator